Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715475-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO MACENA DE SOUSA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO E DA REVISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIAL. OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO. ABUSIVIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. ANALOGIA. 1. Por constituir o seguro de vida relação de trato sucessivo que conta com renovação periódica e automática, em que o prêmio é pago mensalmente, o prazo prescricional anual, previsto no artigo 206, §1o, do Código Civil, flui do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo, portanto, a prescrição do fundo de direito à revisão contratual, mas apenas das parcelas que antecederam o ajuizamento da demanda. 2. A citação efetuada em sede de ação distribuída à juízo incompetente interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. 3. É admitido o reajuste das mensalidades do contrato de seguro de vida, desde que haja previsão no instrumento contratual que não onerem em demasia o idoso, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não obstante, tanto a Lei 9.658/98 quanto o Estatuto do Idoso vedam o aumento da mensalidade exclusivamente pela faixa etária do segurado idoso no âmbito dos contratos de seguro saúde e de plano de saúde. Tais disposições são aplicadas, por analogia, aos contratos de seguro de vida, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Evidenciada a abusividade e ilegalidade dos reajustes impostos pela seguradora, decorrentes do aumento da faixa etária do segurado, a revisão do valor pago mensalmente é medida que se impõe, respeitado a limitação imposta pela prescrição. 6. Prejudicial de prescrição da pretensão de revisão contratual rejeitada. 7. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão de devolução das parcelas pagas acolhida. 8. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional deveria ser de 10 (dez) anos, por se tratar de responsabilidade civil como acessória ao contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 205 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil; a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação" (AgInt no AREsp 1371424/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no Ag 1392787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, o pedido de publicação exclusiva, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027